Tribunal: TJBA
Processo: 8000632-87.2019.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000632-87.2019.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

APELADO: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

A9

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. EXCUÇÃO AJUIZADA EM 04/2019. EXTENSÃO DA MODULAÇÃO PARA ALÉM DO
LEADING CASE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Embargos a execução fiscal, que objetiva para cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF de torres e antenas de transmissão e recepção de dados.

II. Questão em discussão:
Se a modulação dos efeitos do Tema 919 do STF se aplica ao caso concreto.

III. Razões de decidir:
Inobstante tenha sido reconhecida a competência privativa da União para instituição da taxa objeto da lide, corroborada pela Lei Geral das Telecomunicações - Lei 9.472/1997, e pela Lei Geral de Antenas - Lei 13.116/2015, o Ministro Relator, Dias Toffoli, quando da sessão de julgamento virtual do Recurso Extraordinário (RE) 776594, ponderou, em observância a segurança jurídica, primou pela necessidade de modulação dos efeitos dessa medida, visto que, até então, por tratar-se de prática costumeira dos municípios, era uma das fontes de receita dos cofres municipais, e assim, adequado que a inconstitucionalidade ali declarada passasse a produzir seus efeitos a partir da publicação do julgamento do mérito, o qual, ocorrido em 09/12/2022.

Nessa linha de intelecção, a modulação supramencionada torna lícita e constitucional as cobranças realizadas até 09/12/2022, e indevidas a partir dessa data.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
A jurisprudência pátria é pacífica também quanto a extensão dessa modulação para além do
leading case
do Tema 919 do STF, tornando-a aplicável a todas as legislações análogas e situações semelhantes. No caso em comento, verifica-se que a execução fiscal em hostilizada foi ajuizada em 04/2019, para cobrar TFF de 2019, com base na Lei Municipal de Inhambupe nº 22 – de 26/12/2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000632-87.2019.8.05.0104
, em que figuram como Apelante CLARO S.A. e como Apelado MUNICIPIO DE INHAMBUPE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Adriano Augusto Gomes Borges

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador(a) de Justiça